Tribunal: CARF
Processo: 10830.905633/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
APURAÇÃO DE DÉBITOS. BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO E POSTERIOR REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
As notas fiscais de saída não precisam ter, necessariamente, descrição exatamente idêntica àquela constante das portarias ministeriais que relacionam os produtos beneficiados com a redução de alíquotas prevista na Lei no 8.191/91, desde que seja claramente possível identificar que se trata do mesmo produto.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR COMERCIANTE ATACADISTA.
Existem estabelecimentos que são, ao mesmo tempo, comercias e industriais, por desenvolverem atividades empresariais variadas. Nas suas saídas de produtos para os quais foi realizada atividade de industrialização, ou nas quais esteja equiparo a industrial, deve haver o destaque do IPI, a ser cobrado do adquirente, que poderá se creditar do valor integral do imposto destacado, se atendidos os demais requisitos legais.
Diante de casos desta natureza, deve a Autoridade Fiscal demonstrar que os produtos em questão efetivamente estão sujeitos à incidência do IPI, seja por terem sido industrializados, por terem sido importados, ou por qualquer outra razão.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRESUNÇÃO DE RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se o Recorrente não apresenta qualquer argumento que se contraponha à acusação fiscal de que os créditos originados de notas fiscais emitidas por empresa optante pelo SIMPLES seriam indevidos, e realiza o pagamento desta parcela da autuação, presume-se o reconhecimento da infração. Dessa forma, ocorre a preclusão consumativa em relação a tal matéria, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
O valor pago pelo Recorrente deverá ser descontado do valor do Auto de Infração no caso de uma eventual cobrança, já na fase de liquidação administrativa da autuação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905633/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.175 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
APURAÇÃO DE DÉBITOS. BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO E
POSTERIOR REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
As notas fiscais de saída não precisam ter, necessariamente, descrição
exatamente idêntica àquela constante das portarias ministeriais que relacionam
os produtos beneficiados com a redução de alíquotas prevista na Lei no
8.191/91, desde que seja claramente possível identificar que se trata do mesmo
produto.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
COMERCIANTE ATACADISTA.
Existem estabelecimentos que são, ao mesmo tempo, comercias e industriais,
por desenvolverem atividades empresariais variadas. Nas suas saídas de
produtos para os quais foi realizada atividade de industrialização, ou nas quais
esteja equiparo a industrial, deve haver o destaque do IPI, a ser cobrado do
adquirente, que poderá se creditar do valor integral do imposto destacado, se
atendidos os demais requisitos legais.
Diante de casos desta natureza, deve a Autoridade Fiscal demonstrar que os
produtos em questão efetivamente estão sujeitos à incidência do IPI, seja por
terem sido industrializados, por terem sido importados, ou por qualquer outra
razão.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRESUNÇÃO DE RECONHECIMENTO DA
INFRAÇÃO.
PAGAMENTO
PROPORCIONAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Se o Recorrente não apresenta qualquer argumento que se contraponha à
acusação fiscal de que os créditos originados de notas fiscais emitidas por
empresa optante pelo SIMPLES seriam indevidos, e realiza o pagamento desta
parcela da autuação, presume-se o reconhecimento da infração. Dessa forma,
ocorre a preclusão consumativa em relação a tal matéria, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905633/2010-77
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

O valor pago pelo Recorrente deverá ser descontado do valor do Auto de
Infração no caso de uma eventual cobrança, já na fase de liquidação
administrativa da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i) excluir da base de cálculo do IPI as notas
fiscais de saída referentes a “placa de fax modem”, “gabinete metálico para estação rádio base de
telefonia celular” e “unidade validadora de cartão”; e (ii) reverter a glosa de créditos originados
de notas fiscais emitidas por comerciantes atacadistas.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Matheus Schwertner Rodrigues (suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a créditos de IPI apurados no 1o trimestre
de 2007, no valor de R$ 2.614.710,67, cumulado com declarações de compensação.
Por intermédio do despacho decisório de fls. 65/68, a unidade de origem reconheceu a
existência de crédito no valor de R$ 2.508.741,27, apontando que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado em razão da glosa de créditos
considerados indevidos e da redução do saldo credor do trimestre, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal. Por decorrência, as compensações correlatas foram
homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificado em 17/08/2011 (fl. 33), o contribuinte apresentou, em 15.09.2011, a
manifestação de inconformidade de fls. 02/18, na qual alega:
a) Em virtude de fiscalização e sua conseqüente autuação, o saldo credor de IPI apurado
pelo contribuinte foi reconhecido apenas em parte. Todos os argumentos de defesa já
foram apresentados em sua impugnação ao auto de infração, os quais reapresenta para
que não restem dúvidas sobre a legalidade do saldo credor pleiteado.
b) A Impugnante é pessoa jurídica habilitada a fruir do benefício fiscal de redução de
alíquota de IPI, de que trata a Lei n° 8.248/1991, com as alterações previstas na Lei
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

10.176/2001. Em algumas notas fiscais de vendas não constou a informação do modelo
do produto beneficiado, muito embora constasse o número da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF e a correta descrição do produto de acordo com a respectiva
habilitação. Por esse motivo e sem a análise do direito material sobre o benefício fiscal,
a autoridade fiscal entendeu que o benefício não poderia ter sido aplicado, fazendo
exigência da tributação integral pelo IPI, ou seja, não buscou a verdade material,
princípio basilar do processo administrativo. Não bastassem todas as provas e
documentos acostados, a empresa contatou seus clientes da época, os quais forneceram
declarações atestando que as mercadorias recebidas correspondem aos produtos
vinculados nas Portarias Interministeriais. A empresa só comercializa produtos com
benefícios fiscais após a autorização do MCT, MDIC e MF e em momento algum
pretendeu violar qualquer norma. Se os ministros de estado aprovaram o pleito
submetido pela empresa, o auditor-fiscal não teria competência para restringir o
benefício fiscal concedido. Na já mencionada impugnação, expõe com detalhes todos os
motivos de fato e de direito que tornam insubsistente o auto de infração, acompanhada
de todos os documentos que comprovam seu direito.
c) De acordo com a Fiscalização, a impugnante teria escriturado no Livro Registro de
Apuração de IPI créditos do imposto sem que o tributo tivesse sido destacado nas notas
fiscais de aquisição emitidas pelas empresas Siemens Ltda (CNPJ 44.013.159/0012-79)
e ACIG Technology Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil Ltda (CNPJ
64.510.308/0001-60). Ocorre que no presente caso as empresas apenas revenderam os
produtos constantes dos documentos fiscais e não praticaram nenhuma operação que
configurasse hipótese de incidência do IPI. Nesse sentido, dentro da sistemática não-
cumulativa, encontram-se as aquisições havidas de empresas comerciais, as quais não
destacam o valor do IPI por não estarem sujeitas a tal tributação, em razão de sua
atividade estritamente comercial. O RIPI, por sua vez, dispõe que as aquisições de
comerciantes atacadistas geram direito ao crédito do IPI e, portanto, a empresa poderá
aproveitá-los em tais aquisições, sendo de sua responsabilidade a apuração do montante
a ser lançado em sua escrita fiscal. Refere Solução de Consulta.
d) No período de maio de 2007 a março de 2008 adquiriu insumos da pessoa jurídica
PCS Procurement and Commerce Service Ltda, a qual é optante do SIMPLES e, por
algum equívoco, os créditos foram indevidamente apropriados. Entretanto,
reconhecendo seu erro, já providenciou o recolhimento do valor indevidamente
apropriado.
e) Em decorrência do procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal realizou a
reconstituição de sua escrita, refletindo os ajustes por ele propostos. Tal reconstituição
não deve prevalecer, já que ainda não foi decidido sobre a manutenção ou não do auto
de infração. A impugnação ao auto de infração está sob análise e, por esse motivo, a
manifestante não pode acolher a orientação fiscal para refazer sua escrituração.
Ademais, com fins exclusivamente arrecadatórios, o fiscal extrapolou sua competência,
restringindo o valor pleiteado pela empresa, sem ao menos aguardar o prazo de
apreciação da impugnação.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 10/12/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
01-27.983, às fls. 190/203, com a seguinte Ementa:
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O lançamento de ofício, enquanto ato administrativo, não apenas pode como deve
abrigar em seu conteúdo a totalidade dos fatos atribuídos ao contribuinte e das
penalidades a ele impostas, irradiando, desde logo, todos os demais efeitos que lhe
sejam inerentes.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento de ofício que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
IPI. DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. REGRA GERAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao IPI é de cinco
anos e rege-se pelo disposto no Código Tributário Nacional. Assim, na hipótese em que
há recolhimento parcial antecipado, o lustro decadencial tem início na data de
ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, § 4°, do Estatuto Tributário. De
outro lado, não havendo qualquer pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I,
do mesmo diploma, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IPI. REDUÇÃO. CONDIÇÃO NORMATIVA.
Somente se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento industrial com o
benefício fiscal da redução do IPI quando observadas as disposições normativas
estabelecidas para a espécie.
IPI. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE COMERCIANTE ATACADISTA NÃO-
CONTRIBUINTE.
A possibilidade de apropriação de crédito do IPI, prevista no art. 165 do RIPI/2002,
vincula-se a que a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
tenha-se sujeitado à tributação do IPI e que as aquisições respectivas sejam feitas junto a
comerciante atacadista não-contribuinte do imposto.
IPI. RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária que rege a matéria, devendo ser indeferido na
parcela em que reste não comprovada sua existência.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
A declaração de compensação somente pode ser homologada na exata medida do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/04/2014
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 206), apresentou Recurso Voluntário em
09/05/2014, às fls. 209/234.
É o relatório.

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA ALEGAÇÃO SOBRE O DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL -
VERDADE MATERIAL
O Recorrente solicitou, através do Pedido de Ressarcimento (PER) no
26707.95619.160707.1.1.01-4951, crédito no valor de R$2.614.710,67. Contudo, apenas o
montante de R$2.508.741,27 foi reconhecido, conforme Despacho Decisório de fls. 65/69.
Alega o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, que é pessoa jurídica habilitada
a fruir do benefício fiscal de redução de alíquota de IPI, de que trata a Lei no 8.248, de 1991, com
as alterações previstas na Lei 10.176, de 2001, uma vez que se enquadra no artigo 4o da
mencionada Lei, que assim dispõe:
Art. 4o. As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática
e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei no 8.191, de 11 de
junho de 1991.
Justifica seu entendimento de que as conclusões do Auditor-Fiscal foram
equivocadas nos seguintes termos:
Para a surpresa da Recorrente, a Fiscalização, ao analisar as notas fiscais por ela
emitidas, verificou que os produtos nelas descritos não constavam dos processos de
habilitação das Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF.
Desta forma, em 14/04/2011, o Sr, Auditor Fiscal lavrou Termo de Constatação e
Intimação, no qual solicitou esclarecimentos sobre qual seria o embasamento legal para
a utilização de alíquota reduzida de IPI nas notas fiscais, o que foi devidamente
atendido pela Recorrente, com a apresentação de farto conjunto probatório de suas
alegações.
Após a análise das informações prestadas, o Sr. Auditor Fiscal manteve o entendimento
de que alguns produtos descritos nas notas fiscais constantes da planilha anexa ao
Termo de Verificação Fiscal, denominada "Relação das Notas Fiscais dos Produtos
Tributados Indevidamente com Redução do IPI", não guardavam relação com os
produtos/modelos constantes das Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF.
(...)
Quanto ao conteúdo de referida documentação, importante ressaltar que a descrição do
produto vinculada às notas fiscais em tela guarda total relação com o produto descrito
nas Portarias MCT/MDIC/MF, o que confirma que estes produtos têm o direito ao
benefício fiscal.
De forma exemplificativa, tem-se que na nota fiscal referente ao part-number
LAL3BK16815ACAA, a descrição do produto consiste em 'gabinete metálico para
estação rádio base de telefonia celular'. Da análise do artigo 1o, da alínea "a", da
Portaria Interministerial no 225, de 11 de abril de 2005, este é o mesmo produto
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

habilitado pelos Ministros do Estado da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, a fruir da redução de alíquota do IPI.
Assim, o fato de não ter constado na nota fiscal o código do produto vinculado à
portarias interministeriais, não lhe retira a sua essência (bem de informática e
automação devidamente habilitado), de forma que não pode prevalecer a r. decisão
proferida, no sentido de que "as notas fiscais relativas à comercialização dos
produtos contemplados com a redução do IPI, por sua vez, deverão fazer expressa
referência ao benefício fiscal, ao Decreto no 5.906/2006 e à Portaria de
habilitação".
A DRJ havia mantido a decisão da DRF sob os seguintes fundamentos:
No caso concreto, tratando-se de benefício fiscal, sua fruição condiciona-se a que sejam
observadas as condicionantes que delimitam a hipótese, sem o que o imposto torna-se
imediatamente exigível, em sua totalidade.
Ocorre que, em se tratando de estabelecimento que industrializa produtos com as
mesmas características gerais (modem ou placa de fax modem, v.g.), apenas
diferenciáveis por intermédio da precisa especificação dos respectivos e múltiplos
modelos (HRY10220/1, N8506, N8507, M5804, K8735, ROJ208431/, PF156, MF866,
UF198, RF388, SONNY LP, SONNY FH, MAIA, CALLISTO, WATSON 5,
WATSON TDM, WATSON REGENERATOR, GC864QUAD, GE864QUAD,
GM862QUAD, GE863QUAD, GE863 GPS, GM862 GPS, GE864AUTO e GC864), o
emprego de codificação que corresponderia ao part-number do “sistema interno”, sem a
precisa indicação do modelo, é medida que, ao lado de temerária, impede a imediata e
exigível vinculação ao bem industrializado e efetivamente saído do estabelecimento
industrial.
Ressalte-se que, como bem assinalou a autoridade fiscal, a concessão do benefício fiscal
em tela é específica para cada produto e modelo, o qual é nominalmente identificado na
respectiva Portaria de habilitação.
A título exemplificativo, nesse sentido, reafirme-se que a genérica descrição do
produto, em nota fiscal, como “placa de fax modem”, associada apenas ao código
MW364 ou RP263, não permite o vínculo, de forma induvidosa, ao produto placa
fax modem, modelos Sonny LP, Sonny FH, Callisto ou Maia, os quais se encontram
habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de Informática. Aliás, nem
mesmo a descrição de tais produtos (MDM V.92 DFAX SON4 DAO WH625BC e
MDM V.92 DFAX LP SON4 PJ497BC), constantes das “ordens de venda” do
sujeito passivo (Telas do sistema “Oracle” com Sales Order) permitem a
mencionada e exigível vinculação.
Em síntese, como foram habilitados para a fruição do benefício de redução do IPI
em questão os modelos MB15, MB01, MB02 e MBOE de “gabinetes metálicos para
estação rádio base de telefonia celular”, o modelo 3BK26527AA de “módulo
transceptor TRX montado”, o modelo WATSON 5 de “modulador/demodulador
de sinais (modem)”, o modelo V600 de “unidade validadora de cartão” e os
modelos SONNY FH e SONNY LP de “placas de fax modem” (conforme Portarias
Conjuntas do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, e da Fazenda números 010/2002, 540/2004, 544/2004 e
474/2005), deveria constar do quadro e campo próprio das notas fiscais emitidas
pelo contribuinte o nome, a marca, o tipo e o modelo do produto, de forma a
permitir a sua perfeita identificação, condição à sua saída do estabelecimento
industrial com a redução do imposto. Trata-se de requisito cuja inobservância não
pode ser ignorada pela autoridade administrativa e que não pode ser ulteriormente
suprida, muito menos por supostas declarações emitidas pelos destinatários dos
produtos e que atestariam que as mercadorias recebidas corresponderiam aos bens
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

em questão (ao contrário do que informa o sujeito passivo, o fato é que não foi
juntado aos autos qualquer documento com semelhante teor!).
Assiste razão ao Recorrente. Com efeito, analisando a planilha na qual consta a
descrição de todos os produtos que tiveram o benefício da redução da alíquota negado pela
Autoridade Fiscal, verifico que parte destes consta das portarias ministeriais anexadas aos autos.
Ocorre que o Auditor-Fiscal, assim como o Colegiado a quo, entenderam que não bastava a
descrição do produto na nota fiscal ser coincidente com a descrição nas Portarias, pois deveria
constar também o código referente ao modelo. Explico com o exemplo citado pela própria DRJ,
logo acima, para melhor compreensão.
Na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DOS PRODUTOS TRIBUTADOS
INDEVIDAMENTE COM REDUÇÃO DO IPI” consta a glosa da nota fiscal no 22295:

Esta nota fiscal foi anexada aos autos:

Como se observa, a nota fiscal descreve o produto como “PLACA DE FAX
MODEM”, e ao lado traz como código do produto “MW364”. Já na Portaria no MCT/MDIC/MF
446, de 21/7/2008, consta o seguinte:

No entender da Fiscalização e da DRJ, deveria constar no campo “DESCRIÇÃO
DOS PRODUTOS” da nota fiscal a identificação completa: “PLACA DE FAX MODEM
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

MODELO SONNY LP”, ou “PLACA DE FAX MODEM MODELO CALLISTO”, etc. Como
na nota fiscal não consta o modelo da placa de fax modem, seja no campo de descrição ou no
campo “CÓDIGO DO PRODUTO” (neste consta o código “MW364”, que seria o “part-
number”), a redução da alíquota seria indevida.
Entendo, porém, que a interpretação dada pelas instâncias de piso aos fatos foi
extremamente literal e não atendeu ao princípio da razoabilidade. A Lei no 8.248/91 estabelece o
seguinte:
Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática
e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei no 8.191, de 11 de
junho de 1991. (Redação dada pela Lei no 10.176, de 2001)
A Lei no 8.191/91, por sua vez, traz a seguinte regra, c/c os arts. 1o, 2o, 5o e 6o da
Lei no 10.176/2001:
Lei no 8.191, de 1991
Art. 1° Fica instituída isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos
equipamentos , máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação
industrial e de processamento de dados, importados ou de fabricação nacional, bem
como respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, até 31 de março de 1993.
Lei no 10.176, de 2001
Art. 1o Os arts. 3o, 4o e 9o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passam a vigorar
com a seguinte redação:
(...)
"Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática
e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei no 8.191, de 11 de
junho de 1991.(NR)
§ 1o-A. O benefício de isenção estende-se até 31 de dezembro de 2000 e, a partir dessa
data, fica convertido em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
observados os seguintes percentuais:
I – redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2001;
II – redução de noventa por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2002;
III – redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2003;
IV – redução de oitenta por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2004;
V – redução de setenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2005;
VI – redução de setenta por cento do imposto devido, de 1o de janeiro de 2006 até 31 de
dezembro de 2009, quando será extinto.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

§ 1o-B. (VETADO)
§ 1o-C. Os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação
produzidos de acordo com processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo,
condicionados à apresentação de proposta de projeto ao Ministério da Ciência e
Tecnologia.
§ 1o O Poder Executivo definirá a relação dos bens de que trata o § 1o-C, respeitado o
disposto no art. 16-A desta Lei, a ser apresentada no prazo de trinta dias, contado da
publicação desta Lei, com base em proposta conjunta dos Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência e Tecnologia e da
Integração Nacional. (NR)
§ 2o Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da
Ciência e Tecnologia estabelecerão os processos produtivos básicos no prazo máximo
de cento e vinte dias, contado da data da solicitação fundada da empresa interessada,
devendo ser publicados em portaria interministerial os processos aprovados, bem como
os motivos determinantes do indeferimento.
(...)
Art. 2o O art. 11 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as empresas de
desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação deverão
investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da
informação a serem realizadas no País, no mínimo cinco por cento de seu faturamento
bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de
informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o
valor das aquisições de produtos incentivados na forma desta Lei, conforme projeto
elaborado pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de
que trata o § 1o-C do art. 4o.(NR)
§ 1o No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no caput
deste artigo deverão ser aplicados como segue: (NR)
I – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de
ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo comitê de que trata o § 5o deste
artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a um por cento;
II – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de
ensino, oficiais ou reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal situado nas
regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste, excetuada a Zona
Franca de Manaus, credenciados pelo comitê de que trata o § 5o deste artigo, devendo,
neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula oito por cento;
III – sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-
Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro
de 1991, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula cinco
por cento.
(...)
§ 7o Tratando-se de investimentos relacionados à comercialização de bens de
informática e automação produzidos nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e
da região Centro-Oeste, a redução prevista no § 6o obedecerá aos seguintes percentuais:
(...)
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

§ 9o As empresas beneficiárias deverão encaminhar anualmente ao Poder Executivo
demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas nesta
Lei, mediante apresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa e
desenvolvimento previstas no projeto elaborado e dos respectivos resultados alcançados.
(...)
Art. 5o A Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 16-A:
"Art. 16A. Para os efeitos desta Lei, consideram-se bens e serviços de informática e
automação:
I – componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os respectivos
insumos de natureza eletrônica;
II – máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções de
coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação
ou apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e
suporte físico para operação;
III – programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de
tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software);
IV – serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III.
§ 1o O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e
vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital, incluindo os
constantes da seguinte relação, que poderá ser ampliada em decorrência de inovações
tecnológicas, elaborada conforme nomenclatura do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias - SH:
I – toca-discos, eletrofones, toca-fitas (leitores de cassetes) e outros aparelhos de
reprodução de som, sem dispositivo de gravação de som, da posição 8519;
II – gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de som, mesmo
com dispositivo de reprodução de som incorporado, da posição 8520;
III – aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um
receptor de sinais videofônicos, da posição 8521;
IV – partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente
destinados aos aparelhos das posições 8519 a 8521, da posição 8522;
V – suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não
gravados, da posição 8523;
VI – discos, fitas e outros suportes para gravação de som ou para gravações
semelhantes, gravados, incluídos os moldes e matrizes galvânicos para fabricação de
discos, da posição 8524;
VII – câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders), da
posição 8525;
VIII – aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, ou radiodifusão, mesmo
combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com aparelho de gravação ou de
reprodução de som, ou com relógio, da posição 8527, exceto receptores pessoais de
radiomensagem;
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

IX – aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor de
radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens;
monitores e projetores, de vídeo, da posição 8528;
X – partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
das posições 8526 a 8528 e das câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de
vídeo (camcorders) (8525), da posição 8529;
XI – tubos de raios catódicos para receptores de televisão, da posição 8540;
XII – aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluídos as lâmpadas e tubos, de
luz-relâmpago (flash), para fotografia, da posição 9006;
XIII – câmeras e projetores cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de
reprodução de som incorporados, da posição 9007;
XIV – aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução,
da posição 9008;
XV – aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de
termocópia, da posição 9009;
XVI – aparelhos de relojoaria e suas partes, do capítulo 91.
§ 2o É o Presidente da República autorizado a avaliar a inclusão no gozo dos benefícios
de que trata esta Lei dos seguintes produtos:
I – terminais portáteis de telefonia celular;
II – monitores de vídeo, próprios para operar com as máquinas, equipamentos ou
dispositivos a que se refere o inciso II do caput deste artigo."
Art. 6o São assegurados os benefícios da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, com a
redação dada por esta Lei, à fabricação de terminais portáteis de telefonia celular e
monitores de vídeo pelas empresas que tenham projetos aprovados sob o regime daquele
diploma legal até a data de publicação desta Lei.
Analisando a legislação de regência da matéria, verifico que as empresas precisam
cumprir uma série de requisitos para serem habilitadas ao benefício, dentre os quais:
i) devem ser empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação;
ii) devem investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da
informação;
iii) os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação
produzidos de acordo com processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo;
iv) o Poder Executivo definirá a relação dos bens de informática e automação que
poderão ser beneficiados;
v) Ministros de Estado estabelecerão os processos produtivos básicos;
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

vi) para fazer jus aos benefícios, as empresas deverão investir, anualmente, em
atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no
País, no mínimo cinco por cento de seu faturamento bruto no mercado interno;
vii) consideram-se bens e serviços de informática e automação: (a) componentes
eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os respectivos insumos de natureza
eletrônica; (b) máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções
de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação ou
apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico
para operação; (c) programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de
tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software); e (d) os
serviços técnicos associados aos bens e serviços aqui descritos;
viii) o benefício não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e
vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital;
ix) são assegurados os benefícios à fabricação de terminais portáteis de telefonia
celular e monitores de vídeo.
Considerando todas as condições acima listadas, e tendo em vista que o
Recorrente teve o direito ao benefício concedido para uma extensa lista de produtos, conforme
consta das Portarias juntadas aos autos, não me parece razoável que, apesar de 4 modelos de
placa de fax modem terem sido aprovadas, o Recorrente teria outros modelos do mesmo produto,
placas de fax modem, que não foram, ou não seriam, aprovadas.
Para tanto, seria necessário que o processo produtivo básico dessas placas cujas
notas fiscais foram glosadas fosse distinto daquele para os modelos de placa que possuem o
direito ao benefício e, além disso, não pudessem ser aprovados. Apesar de evidente dificuldade
para tal comprovação, a possibilidade existe; contudo, não há na Informação Fiscal qualquer
alegação nesse sentido.
O que se afirma para o produto “placa de fax modem” vale para os seguintes
produtos cujas notas fiscais foram glosadas por, em tese, serem modelos distintos daqueles
autorizados, quais sejam: GABINETE METALICO PARA ESTACAO RADIO BASE DE
TELEFONIA CELULAR e UNIDADE VALIDADORA DE CARTAO.
Em relação à “Unidade Validadora de Cartão”, observo que há Portarias para
“Equipamento para configuração de validador de acesso por proximidade de cartão inteligente
("SmartCard"), modelo DK620” e “Equipamento para leitura e validação de cartão inteligente
("smartcard") para controle de acesso, modelos V600-BX(03-02-11: SF0300) (03-02-11:V3650-
MG) (03-02-11: V3650-MGSC) (03-02-11: V3650-SC)”.
Entretanto, para os produtos MODULO TRANSCEPTOR TRX MONTADO
MODULO e MODULADOR/DEMODULADOR DE SINAIS (MODEM), não foi apresentada
pelo Recorrente nenhuma Portaria que comprovasse que estes produtos gozam do benefício da
alíquota reduzida. Para estes, portanto, as notas fiscais de saída do Recorrente devem permanecer
sob a incidência da alíquota integral do IPI.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

II – DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COMERCIANTE ATACADISTA
O Recorrente teve parcela dos seus créditos glosados pela Autoridade Fiscal sob o
fundamento de ter adquirido insumos de contribuintes do IPI, sem o destaque de IPI, e não
de comerciantes atacadistas não contribuintes de IPI.
A relação de supostos “contribuintes do IPI” lista 2 fornecedores do Recorrente: a
empresa SIEMENS LTDA, CNPJ 44.013.159/0012-79, e a ACIG TEC COMO E SERV
TECNOL BR LTDA, CNPJ 64.510.308/0001-60. Sobre esta infração, assim se defende o
Recorrente:
Nesse sentido, a Recorrente escriturou os créditos de IPI decorrentes das notas fiscais
emitidas pelas empresas acima especificadas em seus livros fiscais, nos termos do
disposto no artigo 165 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - "RIPI/2002",
abaixo transcrito:
(...)
Porém, a Fiscalização entendeu que este creditamento ocorreu de forma de irregular,
uma vez que os emitentes das notas fiscais supostamente seriam contribuintes do IPI.
Entretanto, as notas fiscais constantes do item 19 do Termo de Verificação Fiscal (base
da reconstituição da escrituração fiscal) foram efetivamente emitidas por comerciantes
atacadistas não-contribuintes do IPI.
Da análise dos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral da Siemens Ltda,
inscrita no CNPJ sob o no 44.013.159/0012-79 e ACIG Technology Comércio e
Serviços Tecnológicos Brasil Ltda, inscrita no CNP.) sob o no 64.510.308/0001-60, já
juntados aos autos (Docs. 06 e 07 da manifestação de inconformidade), emitidos pela
Receita Federal do Brasil, verificamos as seguintes informações:

Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

Estes documentos, por si só, são suficientes para demonstrar que as atividades das
empresas Siemens Ltda. e ACIG Technology Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil
Ltda. consistiam em comércio atacadista, de acordo com a descrição das suas atividades
econômicas.
(...)
Importante esclarecer ainda que, no auto de infração ora debatido, não há qualquer
demonstração de violação a este dispositivo legal e que ensejasse a descaracterização
das empresas emitentes das notas fiscais como comerciantes atacadistas.
Assim, comprovado que as empresas são efetivamente comerciantes atacadistas, restará
adiante demonstrado que essas empresas não são contribuintes do IPI, diferentemente
do que fora concluído na r. decisão recorrida.
As anexas cópias das notas fiscais mencionadas no item 19 do Termo de Verificação
Fiscal, que originou o Auto de Infração, demonstram no campo denominado "natureza
da operação" que as operações nelas envolvidas tratam de "venda de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros" (Doc. 08).
Ora, se a natureza da operação envolvida nestas notas fiscais é referente à venda de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, é certo que se trata de revenda e mais,
que estas empresas não produziram as mercadorias nelas descritas. Entretanto, este
argumento sequer foi considerado pela decisão ora recorrida.
Ainda, em reforço ao alegado, é certo que, no campo que informa o "código fiscal de
operações e de prestações - CFOP", constou o código 6.102. Este código, conforme
anexo do Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária - "CONFAZ" - S/No,
de 15 de dezembro de 190, é referente à venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros. E mais, conforme nota explicativa contida em seu texto, deve ser utilizada na
seguinte situação:
"Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste
código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa
destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa".
Assim, tem-se claro que as mencionadas empresas adquiriram ou receberam as
mercadorias de terceiros e, no caso concreto, apenas revenderam as mercadorias, sem
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

qualquer processo de industrialização nos estabelecimentos das empresas que emitiram
as notas fiscais sob análise. Logo, não há que se falar na incidência do IPI!
A decisão de piso refutou estes argumentos, já presentes na Manifestação de
Inconformidade, embasada nas seguintes razões:
No caso de aquisições junto a atacadista contribuinte do IPI ou a estabelecimento
industrial, as saídas desses estabelecimentos devem ser acompanhadas de notas fiscais
emitidas nos termos da legislação de regência, com destaque do imposto, em se tratando
de saídas tributadas, e o consequente aproveitamento do crédito correspondente ao valor
efetivamente destacado nos documentos fiscais, conforme dispõem os artigos 163,
caput, e 164 do RIPI/2002.
Aliás, o contribuinte não apresenta qualquer divergência em relação às constatações
imediatamente acima consignadas, sustentando apenas que se trata, em concreto, de
operações efetivamente realizados com comerciantes atacadistas não-contribuintes do
IPI.
Porém, o fato é que as pessoas jurídicas Siemens Ltda (CNPJ 44.013.159/001279) e
ACIG Technology Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil Ltda (CNPJ
64.510.308/000160), tanto no ano-calendário de 2007 quanto no ano-calendário de 2008
(nos quais se deram as glosas dos créditos em tela), encontravam-se na condição de
contribuintes do IPI, haja vista as DIPJ/2008 e DIPJ/2009 apresentadas à Receita
Federal do Brasil, nas quais declararam serem “Estabelecimentos Industriais ou
Equiparados” (Ficha 19), inclusive com a cabível apuração do imposto. A pessoa
jurídica
Siemens
Ltda
(CNPJ
44.013.159/001279)
informou
tratar-se
de
“Estabelecimento Industrial/Transformação” e a pessoa jurídica ACIG Technology
Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil Ltda (CNPJ 64.510.308/000160) informou
tratar-se de “Estabelecimento Equiparado a Industrial/Importador Direto”.
Logo, não pode ser acolhida a pretensão do sujeito passivo, haja vista que se trata, na
espécie, de aquisições que ocorreram, à época, junto a estabelecimento industrial
(Siemens Ltda) e a pessoa jurídica a ele equiparada (ACIG Technology Com. e Serv.
Tecn. BR Ltda), inexistindo autorização normativa para a apropriação do crédito que
não tenha sido efetivamente destacado no respectivo documento fiscal.
Ressalte-se que da prática dos estabelecimentos industriais em tela (próprio ou por
equiparação), “comportando-se como comerciantes atacadistas” e informando em nota
fiscal que “não praticaram nenhuma operação que configurasse hipótese de incidência
do IPI”, não pode resultar qualquer direito ao sujeito passivo.
Assiste razão ao Recorrente. Com efeito, foi feita prova inequívoca dos seus
argumentos, conforme comprovantes de inscrição no CNPJ às fls. 58/59, anexos à Manifestação
de Inconformidade:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

Em relação a estes documentos, emitidos pela própria Receita Federal, a DRJ não
se manifestou. Ao invés de infirmar este argumento, diminuindo a sua força probante, preferiu
silenciar nessa questão e justificar a manutenção da autuação com base em outro documento, no
caso, a DIPJ apresentada pelo Recorrente.
Ocorre que a DIPJ não indica todas as atividades empresariais para as quais foi
constituída a sociedade. Basta ver nos cartões do CNPJ acima que, além da atividade econômica
principal, a sociedade também desenvolve atividades econômicas secundárias. No caso da
Siemens, é perfeitamente possível que o estabelecimento desenvolva alguma atividades
industriais, para as quais seja contribuinte de IPI, daí a razão de ter feito tal indicação na DIPJ, a
fim de declarar a apuração desse imposto. Observe-se que no cartão CNPJ constam como suas
atividades comércio atacadista e prestação de serviços de instalação de máquinas.
O mesmo pode ser dito quanto à ACIG. Pode constar em sua DIPJ que é
estabelecimento equiparado a industrial por diversas razões, como pelo simples fato de importar
produtos para a revenda no mercado interno (art. 9o, inciso I, do Decreto no 4.544/2002), o que
não significa que esta seja a sua única atividade. Aliás, muito pelo contrário, no seu cartão CNPJ
consta como sua atividade empresarial apenas o comércio atacadista.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

Diante da natureza dos argumentos do Recorrente, deveria a Autoridade Fiscal,
que lhe imputa infração tributária, ou a própria Autoridade Julgadora, que realiza o julgamento
administrativo de 1a instância, demonstrar que os produtos em questão efetivamente estavam
sujeitos à incidência do IPI, seja por terem sido industrializados pela Siemens, por terem sido
importados pela ACIG, ou por qualquer outra razão.
Por fim, verifico que não há qualquer menção a uma eventual fiscalização sobre a
Siemens e a ACIG para cobrança do IPI devido. Considerando que o Auditor-Fiscal alega que
estas empresas deram saída a produtos sem realizar o necessário destaque deste imposto nas
notas fiscais, seria de se esperar que fossem autuadas por essa infração. Eventuais fatos
levantados nesses processos poderiam aqui servir como prova emprestada, tanto a favor do
contribuinte como a favor do Fisco, auxiliando o julgador em sua decisão.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido.

III – DO PAGAMENTO DE PARTE DA EXIGÊNCIA FISCAL -
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES
Alega o Recorrente que liquidou a parte da exigência fiscal originada da glosa de
notas fiscais de aquisição emitidas por empresa optante pelo SIMPLES e, como consequência,
pede o reconhecimento da totalidade dos créditos utilizados nos pedidos de compensação e a
reforma da decisão a quo, a qual “tão somente consignou que essa parte do indeferimento resta
incontroversa”.
Vejamos o que consta da Manifestação de Inconformidade julgada pela DRJ, à fl.
14:
II.1.2.B AQUISIÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
Durante o período compreendido entre maio de 2007 a março de 2008, a empresa
adquiriu insumos da empresa PCS Procurement and Commerce Service Ltda. — CNPJ
04.474.579/0001-85.
Ocorre que essa empresa é optante pelo SIMPLES e, de acordo com a legislação, não
poderia transferir créditos de IPI.
Por algum equívoco, os créditos foram indevidamente apropriados pela empresa.
Entretanto, reconhecendo seu erro, já providenciou o recolhimento do valor
indevidamente apropriado, acrescido dos devidos acréscimo legais —juros moratórios e
multa (doc. 07).
Com razão a DRJ. O Recorrente não apresenta qualquer argumento que se
contraponha à acusação fiscal de que os créditos originados de notas fiscais emitidas por
empresa optante pelo SIMPLES seriam indevidos. Pelo contrário, o pagamento desta parcela da
autuação presume o reconhecimento da dívida. Dessa forma, ocorreu a preclusão consumativa
em relação a tal matéria, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.175 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905633/2010-77

Obviamente, o valor pago pelo Recorrente deverá ser descontado do valor do
Auto de Infração no caso de uma eventual cobrança, já na fase de liquidação administrativa da
autuação. Tal pagamento, entretanto, não gera o efeito de tornar válidos os créditos glosados,
mas sim de presumir o reconhecimento da infração pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento para o pedido.

IV - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i)
excluir da base de cálculo do IPI as notas fiscais de saída referentes a “placa de fax modem”,
“gabinete metálico para estação rádio base de telefonia celular” e “unidade validadora de
cartão”; e (ii) reverter a glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas por comerciantes
atacadistas.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 647
DF CARF MF
Original